Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-40.2020.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001768-40.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), SORRIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME - CNPJ: 32.932.550/0001-35 (EMBARGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), PEDRO ANTUNES BORGES - CPF: 196.010.859-04 (EMBARGADO), GILZEMAR PEDROSO DE MATOS - CPF: 528.096.501-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1282 DO STF. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada contra
Sorrividros
– Comércio de Vidros Planos LTDA – ME.

2.
O ente estadual sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral do Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento do Tema 1282 do STF impõe a suspensão automática do trâmite da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos casos de repercussão geral, a suspensão do trâmite das ações não ocorre automaticamente, dependendo de determinação expressa do relator do recurso paradigma (art. 1.035, § 5o, do CPC).

5. No caso concreto, não há determinação do STF para suspensão dos processos relacionados ao Tema 1282, limitando-se a decisão do Ministro Dias Toffoli ao reconhecimento da relevância da matéria constitucional, sem impor sobrestamento automático.

6. A simples alegação de omissão pelo embargante não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo
obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A suspensão do trâmite de processos em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF não ocorre de forma automática, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Sorrividros – Comércio de Vidros Planos LTDA – ME.

Em suas razões, o ente estadual alega omissão no acórdão embargado, especialmente no que se refere à repercussão geral do Tema 1282 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento a necessidade de sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da matéria pelo STF.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao Id. 264090253.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão de Id. 257186198 incorreu em omissão ao não determinar a suspensão dos autos em razão da repercussão geral do Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

Pois bem.

Apesar das alegações da parte embargante, uma análise criteriosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia revela que a decisão não apresenta omissão, contradição ou qualquer outro vício, configurando, na realidade, uma pretensão de rediscussão da matéria.

Isso porque, nos casos submetidos à sistemática da repercussão geral, a suspensão do trâmite das ações, conforme disposto no §5o do art. 1.035 do
CPC, não ocorre de forma automática, dependendo da manifestação expressa do relator do recurso paradigma, conforme entendimento consolidado na Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

No caso concreto, não há determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1.282, uma vez que a decisão do Ministro Dias Toffoli
limitou-se
a reconhecer a relevância da matéria constitucional, em razão de seu impacto jurídico, social e econômico, sem impor a suspensão automática dos feitos.

Ademais, é importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a examinar exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, os argumentos que sustentam sua decisão, com respaldo na legislação e na jurisprudência aplicável.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)
.

Assim, os embargos de declaração em questão não devem ser acolhidos, uma vez que configuram mera inconformidade da parte embargante com a decisão proferida, sem que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025